Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705246-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RENAULD CAMPOS LIMA AGRAVADO: EMERSON JOSE DA SILVA DESPACHO Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR